Tribunal: TCU
Processo: 001.567/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 817/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (ais) , para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão do (s) interessado (s) a seguir indicado (s) . (141) 1. Processo TC- Processo 001.567/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Albertina de Souza Nunes (XXX.788.667-XX) ; Andresa Maria dos Santos Castro (XXX.395.814-XX) ; David Ferreira da Silva (XXX.706.657-XX) ; Maria da Conceicao (XXX.381.377-XX) ; Maria das Gracas de Jesus (XXX.185.027-XX) ; Sonia Dias da Silva (XXX.730.457-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.